Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703526-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIVINO APARECIDO DE MELO PACIENTE: BRUNO OLIVEIRA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO OLIVEIRA RAMOS, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Santa Maria, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 55441818). Na peça inicial (ID 55441814), o Impetrante narra que, em 21.7.2023, foi decretada a prisão temporária do paciente, que, posteriormente, foi convertida em preventiva. Diz que o paciente é acusado pelo homicídio de um ente querido, que considerava como um segundo pai; que ele nega a acusação que lhe é imputada e que ele sempre colaborou com as investigações. Aduz que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outro réu, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV (este, em duas figuras); no artigo 211, caput; no artigo 311, caput; e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal. Sustenta que o paciente não causou transtornos à instrução processual, tendo colaborado com a justiça, de forma que é cabível, na hipótese, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, sobretudo porque encerrada a instrução. Afirma que o encarceramento antecipado tem debilitado a saúde do paciente, além de impedir o seu convívio com a sociedade e família. Assevera que o paciente não oferece risco social nem configura perigo à ordem pública. Discorre sobre as condições pessoais do paciente, como primariedade, residência fixa, trabalho lícito, filho que depende exclusivamente dele para o seu sustento. Argumenta não estarem presentes, portanto, os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Alega que a prisão é medida excepcional, não cabível na hipótese em apreço. Requer, liminarmente, que seja revogada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Brevemente relatados, decido. Da análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO ilegalidade na manutenção da prisão da paciente. Compulsando os autos de origem, observa-se que o paciente e outro réu foram denunciados pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV (este, em duas figuras); no artigo 211, caput; no artigo 311, caput; e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal (ID 172656452, dos autos principais). Segundo a denúncia, o paciente, que era enteado da vítima, em conjunto com seu comparsa e em unidade de desígnios, comunhão de esforços e divisão de tarefas, com inequívoca vontade de matar, estrangularam e desferiram disparos de arma do fogo em Jacob Vieira da Silva, causando nele as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito - Cadavérico – no 28.133/2023 (ID: 172325116), as quais foram a causa efetiva de sua morte. O delito foi cometido por motivo torpe, eis que MATEUS, sócio de BRUNO, possuía vultosa dívida de agiotagem com a vítima, o que também prejudicava BRUNO nos dividendos dos negócios, causa abjeta ao extremo. O crime foi cometido com emprego de asfixia, visto que os denunciados estrangularam a vítima para matá-la. O crime foi cometido mediante dissimulação, pois os denunciados atraíram a vítima para local onde a mataram sob o pretexto de realizarem: 1) o pagamento de parcela correspondente aos juros do empréstimo realizado entre MATEUS e Jacob e; 2) dizendo que realizariam a vistoria de uma frota de ônibus, referente a uma licitação vencida pela empresa de Jacob e intermediada por MATEUS. O crime foi cometido também mediante outro recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois os denunciados alvejaram a vítima de surpresa. Consta da denúncia, ainda, a imputação contra o paciente e seu comparsa do crime de ocultação de cadáver, adulteração de sinal identificador de veículo e fraude processual. Inicialmente foi decretada a prisão temporária do paciente, que foi prorrogada e, posteriormente, foi decretada a prisão preventiva, com os seguintes fundamentos (ID 55441822): A prisão preventiva deve ser decretada quando não for cabível a imposição de outra medida cautelar (artigo 282, § 6o, CPP) e, ainda, quando presentes os pressupostos e qualquer um dos fundamentos do artigo 312 do CPP, conjugados com uma das condições de admissibilidade estabelecidas pelo artigo 313 do mesmo diploma legal. Pois bem. A existência dos crimes e os indícios de autoria, pressupostos necessários à segregação cautelar, estão devidamente encartados nos autos, conforme inclusive enumerado pela Autoridade Policial em seu Relatório Final. De igual modo, encontra-se preenchida a condição de admissibilidade da custódia cautelar, uma vez que os crimes imputados aos representados cominam abstratamente pena privativa de liberdade superior à exigida pelo inciso I do artigo 313 do CPP. Quanto aos fundamentos para a prisão cautelar, estes se consubstanciam na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na garantia da aplicação da lei penal. No que diz respeito à necessidade de se acautelar a instrução criminal, faço menção à fundamentação adotada na decisão em que decretada a prisão temporária dos representados: Com efeito, as oitivas em sede policial, o teor da denúncia apócrifa, a localização do corpo da vítima em imóvel vinculado ao segundo representado, a relação prévia da vítima com o primeiro representado, que teria combinado um encontro que ocasionou o desaparecimento da vítima, e os demais elementos colacionados pela autoridade policial apontam ambos os representados como envolvidos no delito, na condição de autores ou, ao menos, partícipes. (...) A atenta leitura dos documentos que acompanham a presente representação demonstra que a prisão dos representados tem função essencial na averiguação dos fatos objeto do inquérito, pois ainda pairam dúvidas quanto à autoria e as circunstâncias do fato, as quais só poderão ser elucidadas com os interrogatórios e a colheita de outras provas enquanto detidos, como a oitiva de testemunhas sem o temor de represálias. Some-se a isso o risco à escorreita colheita de provas, extraído da periculosidade dos investigados, razão pela qual há inequívoca ameaça à integridade física das testemunhas. A par disso, os representados podem estar ativamente atuando, no momento, para fazer desaparecer provas e o próprio corpo de delito, já que os elementos de convicção revelam possível transporte e ocultação do cadáver, além de fraude processual, com alteração de provas, em especial, o automóvel que teria sido utilizado para arrebatar a vítima, visualizado pelas testemunhas já com alterações após a data do fato. Trata-se, portanto, de um caso em que a manutenção dos representados em liberdade representa grave óbice à continuidade das investigações, já que demonstraram estarem dispostos a se furtar à atuação da Justiça e prejudicar os trabalhos da Polícia Judiciária. Aqueles fundamentos, mutatis mutandis, continuam a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar dos representados. O modus operandi é revelador de alta periculosidade. Tem-se que os representados teriam, de forma premeditada, com elaborado planejamento, abduzido a vítima e tirado sua vida de forma gravíssima. Após matar a vítima, teriam ocultado o cadáver em um poço localizado em uma chácara, bem como alterado o corpo de delito, em especial o automóvel empregado para a prática do crime, de modo a fazer desaparecer provas materiais do crime. Os representados demonstraram completa ausência de receio em praticar conduta da mais alta gravidade e reprovabilidade, certamente por contar com a certeza da impunidade. A par disso, ambos os réus foram localizados na posse de forte armamento, com armas de fogo e grande quantidade de munição, conforme autos de apresentação e apreensão decorrentes de mandados de busca expedidos por este Juízo. Quanto à conveniência de instrução, após o cumprimento dos mandados de prisão temporária, a Autoridade Policial conseguiu obter com testemunhas informações essenciais para a busca da elucidação dos fatos. Agora, a medida se fará necessária para que a instrução em juízo possa ser realizada sem maiores riscos à influência sobre os ânimos das testemunhas. Ressalte-se que se está diante de feito sujeito ao procedimento escalonado do Tribunal do Júri, de forma que a instrução, em caso de eventual pronúncia, deverá ser repetida inclusive em sessão plenária de julgamento, ocasião em que a colheita da prova oral é ainda mais delicada. Outrossim, do relatório final e da denúncia extrai-se uma atuação contínua no sentido de prejudicar a produção probatória, destruindo e ocultando elementos materiais e o próprio corpo de delito, tanto que denunciados por ocultação de cadáver, fraude processual e adulteração de sinais. A par disso, extrai-se do caderno processual que o representado MATEUS NASCIMENTO, logo após a prática do crime, foragiu do distrito da culpa, desocupando rapidamente o imóvel que residia, e se colocando em local incerto e não sabido. Foi localizado em município no interior de outra Unidade da Federação (Palhoça/SC), na posse de forte armamento, inclusive muitas munições. Tal fato revela evidente risco à aplicação da lei penal, pois se trata de representado que já demonstrou todo interesse em impedir a aplicação da Justiça. Por fim, registro que a segregação provisória se impõe, no caso concreto, sobre outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), tendo em vista que nenhuma delas se revela suficiente para garantir a ordem pública. III – Dispositivo: Ante o exposto: (...) b) REVOGO A PRISÃO TEMPORÁRIA e DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS DA SILVA NASCIMENTO e BRUNO OLIVEIRA RAMOS, já qualificado nos autos, qualificados nos autos, o que faço com fundamento nos artigos 282, § 6o, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, e no artigo 2o, § 7o, da Lei n. 7.960/1989. Formulado pedido de revogação da prisão pela Defesa, foi indeferido pelo Juízo (ID 55441818). Em que pese as alegações da Defesa, ao menos neste exame prefacial, constato que a decisão impugnada está adequadamente fundamentada e os requisitos para o decreto da segregação cautelar do paciente são evidentes. Com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual de origem, especialmente os elementos de investigação materializados no inquérito policial. Ademais, depreende-se dos autos a existência do requisito do periculum libertatis, consubstanciado na ofensa à ordem pública, o qual pode ser percebido pelo modus operandi do paciente e seu comparsa, que, de forma extremamente planejada, atraíram a vítima em razão da relação de negócio e confiança prévia que existia entre eles, para tirar-lhe a vida, com o emprego de asfixia, como forma de se verem livres de dívidas e assumirem os negócios da vítima. O paciente era enteado da vítima e possuía negócios financeiros em comum com ela. Além disso, o paciente e seu comparsa teriam ocultado o cadáver da vítima e adulterado o veículo utilizado no crime, como forma, inclusive, de apagar provas materiais contra eles. Como se observa, é manifesta a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Diante do que consta dos autos, não vislumbro irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão cautelar, pois restou cabalmente evidenciada a periculosidade do agente e o preenchimento dos requisitos legais para a decretação da medida. Há que registrar o respeito ao requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que os crimes em comento são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão. Frise-se que eventuais condições favoráveis ao paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não são suficientes para afastar a constrição cautelar, quando preenchidos os vetores para a decretação da medida, como ocorre na hipótese. Ressalte-se, inclusive, que as referidas condições não foram demonstradas pela Defesa, tampouco que sua filha menor depende exclusivamente de seus cuidados. Assim, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Nesse panorama, além de justificada a prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Ressalte-se, quanto às alegações relativas à negativa de autoria, que as referidas questões devem ser analisadas pelo Juízo de origem, em sede de cognição exauriente, sendo incabível seu exame na via estreita do habeas corpus. Por fim, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator